Tribunal: TJDFT
Processo: 0706320-21.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. NÃO CONHECIDA PRELIMINAR DO ART. 1.009, §1o, DO CPC. TEOR DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA TEM NATUREZA JURÍDICA DE SENTENÇA PARCIAL. IMPUGNAÇÃO POR AGRAVO. PEDIDO DE ABATIMENTO É ADEQUADO. INFILTRAÇÃO. FATO NOVO. FALTA DE ESPECIFICAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. ACÚSTICA ADEQUADA À NORMA DA ÉPOCA DO PROJETO DA CONSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. REFORMA DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA ABRANGER O IMÓVEL INTEIRO. PERDA DO OBJETO DO PEDIDO DE AJUSTE DA PRESSÃO DA ÁGUA. PEDIDOS RELACIONADOS A FATOS INCONTROVERSOS SÃO PROCEDENTES. REPARO NO SISTEMA DE AQUECIMENTO DE ÁGUA DEVIDO POR FALTA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. EXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. FALHA NO SERVIÇO QUE EXCEDE DISSABOR. RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E DESPROVIDO.
1. Preliminar com base no §1o do art. 1.009 do CPC. Inadequação. Decisão questionada é interlocutória com natureza de sentença (extinção parcial sem mérito). Está preclusa, porque extinguiu parcialmente o processo e é impugnável por agravo de instrumento. Precedentes. Art. 354, parágrafo único, do CPC. Não conhecimento da preliminar alegada pelos autores.
2. Pedido subsidiário de abatimento no valor pago é adequado e não exige alteração de cláusula contratual, podendo ser objeto desta demanda. Preliminar do recurso da ré rejeitada.
3. Quanto ao fato novo (infiltração), não houve especificação dos alegados danos materiais sofridos, conforme exige o CPC (arts. 322 e 324). Alegações incapazes de infirmar a conclusão a que chegou a sentença. Relevância do fato apenas quanto aos danos morais, a diante.
4. Inexistência do dever de a construtora adequar às normas atuais a acústica da academia, em virtude do ruído produzido. Aprovação do projeto em 2012, e ruídos atuais estão nos limites das normas então vigentes. Ausência de responsabilidade da construtora.
5. Sistema de distribuição de água deve ser reformado para que não ocorra aumento da temperatura ao acionar outro registro de água fria da casa. Normas técnicas recomendam adoção de outro sistema de distribuição que não aquele instalado. Embora não exista vício no projeto em si, as características do empreendimento de padrão elevado, somado às promessas de entrega de máximo de conforto aos consumidores não condiz com o sistema adotado. Reforma da sentença para expandir o reparo para todo o imóvel.
6. Pedido de ajuste de pressão da água foi julgado improcedente. Mas ocorreu, em verdade, perda do objeto, pois o condomínio realizou o reparo. Reflexo na fixação dos honorários (CPC, art. 85, § 10).
7. Vícios no perfil da janela e no gesso da janela do quarto são fatos incontroversos. Inadequada sentença que os julgou improcedentes. Reforma para julgá-los procedentes.
8. Sistema de aquecimento de água é diverso do que foi prometido e daquele que é oferecido aos demais pavimentos. Ausência de informação adequada. Reparo necessário.
9. Configurada ocorrência de danos morais, porque os eventos mencionados causaram abalo psíquico, especialmente por terem sido recorrentes e durante a pandemia, em período de pós-parto na família, tendo alguns se protraído no tempo. Fixação usual em R$ 10.000,00. Majoração devida, pelas circunstâncias específicas do caso, considerando, também, tratar-se de duas pessoas atingidas. Novo valor fixado em R$ 23 mil.
10. Adequação dos prazos para cumprimento das obrigações de fazer oriundas da condenação.
11. Inexistência de litigância de má-fé. Alegações da ré foram baseadas nas informações contidas nos autos e, com relação à informação contida no “book” do empreendimento, trata-se de interpretação diversa, que não viola a boa-fé.
12. Recurso dos autores conhecido parcialmente, e na parte conhecida, provido parcialmente. Recurso da ré conhecido, preliminar rejeitada, e desprovido.